Tribunal: TJDFT
Processo: 0716696-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE SOBRE A ATENUANTE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada.
2. A pena pecuniária deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal estabelecida, o que se verificou na espécie.
3. Recurso conhecido e desprovido.